Tribunal: TJMT
Processo: 1009874-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009874-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), ANTONIO CLESIO QUEIROZ DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 020.368.421-43 (AGRAVANTE), LUCIA MEDEIRO SANTOS - CPF: 858.156.169-15 (AGRAVADO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROPRIEDADE DE TERCEIRO - RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de veículo dado em garantia de descumprimento de contrato de financiamento, o devedor fiduciante possui apenas a posse direta, enquanto a propriedade resolúvel do automóvel pertence ao credor fiduciário nos termos do artigo 1361 caput do código civil.
.

Dessa forma há impossibilidade de penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, vez que o patrimônio pertence ao credor fiduciario.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N 1009874-72-2024

AGRAVANTE: ANTÔNIO CLESIO QUEIROZ JUNIOR

AGRAVADA: LUCIA MEDEIROS SANTOS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de
efeito suspensivo
interposto por
Antônio Clesio Queiroz de Oliveira Junior
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que em sede de cumprimento de sentença proferida em Ação Monitória ajuizada pela Agravada, referente a três cheques que totalizavam R$ 15.750,00 (quinze mil setecentos e cinquenta reais), manteve a busca e apreensão do veículo
Caoacherry/Tiggo TXS, ano 2020/2021, placa RBL-9G25, na cor preta, Renavam n.º 1238320640 e chassi n.º 95PACL51DMB004052.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que se trata de cumprimento de sentença oriunda de Ação Monitória que foi julgada procedente para condenar o Agravante ao pagamento do montante de R$ 36.617,94 (trinta e seis mil seiscentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos).

Sustenta que a Agravada iniciou o cumprimento de sentença pleiteando o pagamento de R$ 48.031,04 (quarenta e oito mil e trinta e um reais e quatro centavos), e que o Agravante deixou transcorrer o prazo sem pagamento do débito que foi atualizado para R$ 70.229,17 (setenta mil duzentos e vinte e nove reais e dezessete centavos), sendo requerido penhora
on line
,
cujo pedido resultou parcialmente infrutífero, ocorrendo penhora de R$ 74,80 (setenta e quatro reais e oitenta centavos).

Alega que dessa forma foi expedido mandado de busca e apreensão do veículo CAOA/Chery Tiggo 7, do

Chevrolet/S10 LTZ
,
DD4, ano 2013
,

e do VW/Fox, 1.0 HII, ano 2010/2011, placa NPH-7H66, na cor branca
,
supostamente de propriedade do Agravante, sendo a Agravada nomeada como fiel depositária.

Sustenta ter pleiteado a suspensão da busca e apreensão e levantamento da penhora do veículo Tiggo 7 por constar gravame de alienação fiduciária em favor da consorciada CNP S/A Administradora de Consórcios.

Assevera que o veículo é utilizado para locomoção da família composta pelo casal e filhos menores, bem como apresentou documentos evidenciando excesso de penhora em razão da busca e apreensão de três veículos, sendo outros dois um Checrolet S10 e um volkawagem Fox que se encontram livres e desembaraçados e são suficientes para satisfação do crédito, visto que o valor da dívida corresponde a R$ 61.801,16 (sessenta e um mil oitocentos e um reais e dezesseis centavos), e não R$ 70.229,17 (setenta mil duzentos e vinte e nove reais e dezessete centavos).

Verbera que o Juízo acolheu parcialmente a irresignação do Agravante suspendendo a busca e apreensão sobre o veículo Tiggo 7 pelo fato de pender sobre o mesmo alienação fiduciária, determinando a penhora, avaliação e arresto dos veículos Chevrolet/S10 e VW/FOX.

Alega que a Agravada peticionou pleiteando a manutenção da penhora sobre o Tiggo 7 argumentando que os outros veículos estavam em lugar incerto e não sabido pelo Agravante e, que o único bem viável para satisfação do crédito seria aquele em sua posse.

Verbera que embora a decisão tenha sido mantida inicialmente, porém, como o Oficial de Justiça não encontrou os veículos S/10 e F=VW/Fox nos endereços constantes dos mandados proferiu a decisão concernente a busca e apreensão do Tiggo 7.

Alega que em relação ao veículo Chery Tiggo 7 consta alienação fiduciária, havendo necessidade de que seja suspensa a decisão que incluiu referido automóvel no mandado de busca e apreensão.

Assevera, ainda, que no caso há flagrante excesso de penhora, tendo em vista que há dois veículos livres e desembaraçados para garantir a execução, sendo que o fato da não localização dos mesmos pelo Oficial de Justiça não constitui fundamento para afastar os argumentos do Agravante.

Sustenta que em se tratando de bem objeto de alienação fiduciária, não se pode admitir penhora incidente sobre o mesmo, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a propriedade do bem é do credor fiduciante enquanto não baixado o gravame e o Agravante é apenas possuidor do Veículo Caoa Cherry Tiggo 7. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pelo seu provimento.

Não há contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID 214022192.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

É cediço que em sede de Agravo de Instrumento é pertinente apenas verificar a presença dos requisitos concernentes a
probabilidade do direito e o perigo de demora
,
não havendo que se estender em questões de fundo relacionadas ao mérito da demanda principal
, consequentemente, em supressão de instância em outras palavras o acerto ou não da decisão recorrida.

Neste contexto, a questão a ser decidida, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, o Agravante se insurge contra a decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo
CAOA/Chery Tiggo 7 descrito nos autos, em sede de cumprimento de sentença, oriunda de ação monitória.

Pelo que se verifica a Agravada moveu contra o Agravante Ação Monitória que foi julgada procedente, estando na fase de cumprimento de sentença em que a Recorrida pleiteou penhora
on line

Constata-se que
foi expedido mandado de busca e apreensão dos veículos S/10 e F=VW/Fox descritos nos Autos,
segundo o Agravante livres e desembaraçados e, cujo valor seria bastante para garantir a execução, porém, referidos veículos não foram localizados pelo Oficial de Justiça.

Dessa forma, foi determinada a busca e apreensão do veículo Caoacherry/Tiggo TXS, ano 2020/2021, placa RBL-9G25, na cor preta, Renavam n.º 1238320640 e chassi n.º 95PACL51DMB004052.

Sustenta, em síntese, o Recorrente que
referido veículo é objeto de alienação fiduciária, tanto assim que o Juízo
a quo
havia anteriormente determinado a suspensão da busca e apreensão desse veículo, conforme decisão ID 128699578.

Acerca da questão cumpre anotar que
o bem objeto de alienação fiduciária, não integra o patrimônio do devedor, não podendo ser objeto de penhora ou constrição
, embora se possa penhorar os direitos contratuais do devedor fiduciante.

Dessa forma, não é admissível a remoção do bem para a posse do credor/exequente a menos que este seja o credor fiduciante e proprietário do veículo

o que não é o caso
descrito nos autos, sendo que neste mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial
verbis:

Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu a nomeação da exequente como fiel depositária dos veículos penhorados. Pedido de remoção de posse à exequente do veículo VW Saveiro (CPC, art. 840, § 2º). Impossibilidade, no caso concreto, ante a constatação de que o bem está gravado de alienação fiduciária (CPC, art. 835, XII). Decisão reformada Recurso provido” (Agravo de instrumento nº 2097433-77.2017.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, 14ª Câmara de Direito Privado, j. em 10/07/2017).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE DIREITOS QUE A EXECUTADA DETÉM SOBRE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIMENTE EM GARANTIA – DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO PARA AS MÃOS DA EXEQUENTE, NOMEADA FIEL DEPOSITÁRIA – BEM QUE AINDA NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DA DEVEDORA – PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO PROVIDO”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2165629-65.2018.8.26.0000; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 04/10/2018; Data de Registro: 08/10/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Veículo objeto de alienação fiduciária. Pretensão de deferimento da reintegração de posse em favor do embargante. ADMISSIBILIDADE: Apesar da antecipação da tutela depender da discricionariedade do juízo, o seu deferimento também depende dos requisitos previstos no artigo 300 do atual CPC. Presença dos requisitos para o reconhecimento da inadequação da remoção do veículo, por ser bem que integra o patrimônio do agente fiduciário e não do fiduciante. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2165976-98.2018.8.26.0000; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itápolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 31/10/2018).

Neste mesmo sentido o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (NOTA PROMISSÓRIA) – PENHORA SOBRE OS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – REMOÇÃO DO VEÍCULO EM FAVOR DO EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – BEM QUE NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DO EXECUTADO -

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o veículo é objeto de contrato de alienação fiduciária, a penhora deve recair sobre os direitos de aquisição que o devedor tem sobre este.

O veículo alienado fiduciariamente integra o patrimônio do agente fiduciário e não do fiduciante, razão porque não se afigura possível a sua remoção em favor do credor deste.

(N.U 1010197-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE VEÍCULOS ONERADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTRIÇÃO QUE RECAI SOBRE OS DIREITOS DO EXECUTADO/FIDUCIANTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. "O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos (AgRg no REsp 1559131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016).(N.U 1003067-17.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

Ademais, no caso em análise pelo que se verifica, há outros veículos de propriedade do Agravante que pelo menos em tese, conforme argumenta o Recorrente, poderiam garantia a execução que são o
Chevrolet/S10 LTZ
,
DD4, ano 2013
,

e VW/Fox, 1.0 HII, ano 2010/2011, placa NPH-7H66, na cor branca descritos ns autos.

Diante dessas considerações, nesta análise recursal é possível verificar que assiste razão ao Agravante ao suscitar a impossibilidade da constrição do bem objeto de alienação fiduciária e sua remoção para a posse da parte

Exequente.

Assim, em face dessas considerações presente os requisitos constantes do artigo 300 do CPC, concernente a probabilidade do direito sustentado e possibilidade de prejuízos à parte e, especialmente, ao resultado útil do processo
dou provimento

ao recurso para reconhecer que o veículo
Caoacherry/Tiggo TXS, ano 2020/2021, placa RBL-9G25, na cor preta, Renavam n.º 1238320640 e chassi n.º 95PACL51DMB004052 sendo
bem objeto de alienação fiduciária e por não integrar o patrimônio do devedor,
não pode ser objeto de penhora e, tampouco
,
remoção em favor de terceiro credor
, salvo em favor do credor fiduciário o que não é o caso desses Autos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024